Tribunal: TCU
Processo: 021.641/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Representação acerca de suposta irregularidade em contrato de patrocínio que tem por objeto o patrocínio ao denominado "Projeto de Desenvolvimento do Futebol Feminino Paulista 2025".

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no contrato de patrocínio 5900.0130309.25.2 firmado entre a Petrobras e a Federação Paulista de Futebol (FPF) para o "Projeto de Desenvolvimento do Futebol Feminino Paulista 2025"; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 169, V, 235 e 237, VII, do Regimento Interno do TCU, bem como no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014 e no art. 9o, I, da Resolução-TCU 315/2020, em: 9.1. conhecer da representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade; 9.2. no mérito, considerar a representação parcialmente procedente; 9.3. dar ciência à Petrobras quanto à irregularidade na celebração do contrato de patrocínio número 5900.0130309.25.2, firmado com a Federação Paulista de Futebol (FPF) para o "Projeto de Desenvolvimento do Futebol Feminino Paulista 2025", bem como no repasse de recursos à conta desse contrato, uma vez que o art. 31 do atual estatuto dessa federação, vigente desde 31/1/2025, possibilita mais de uma recondução consecutiva dos mandatos do seu Presidente e de seus Vice-presidentes, infringindo assim o disposto no art. 36, inciso IV, da Lei 14.597/2023: 9.4. comunicar esta decisão ao representante e à Petrobras; e 9.5. arquivar os presentes autos.